Tribunal: TJDFT
Processo: 0737956-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737956-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHAES DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0000501-35.2012.8.07.0010 – 106319796) que, em cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais), homologou os cálculos apresentados pelo credor (R$ 36.679,50), tendo em vista o número de representados (cinco dos seis participantes) na ação de usucapião. Alega que não foram apenas 6 (seis) os integrantes do processo, mas, sim, 7 (sete), motivo pelo qual o valor atualizado dos honorários (R$ 44.015,40) deve ser na razão 5/7, o que totaliza R$ 31.439,55 para o causídico/agravado, pois 2 (dois) dos integrantes foram representados por outros advogados. Requer a repetição liminar do indébito (R$ 5.239,95), até o julgamento do agravo. 2. Defiro em parte o efeito suspensivo pleiteado tão só para obstar a liberação do valor controverso (R$ 5.239,95), até o julgamento do agravo, haja vista a relevância da fundamentação, aliada ao intuitivo perigo da demora, como meio de garantir a efetividade do provimento. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14.12.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator